Tribunal: STF
Processo: ARE 1535096
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Competência legislativa. Taxa de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERB). Inconstitucionalidade. Aplicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o qual afastada a competência municipal para legislar sobre a instalação e o funcionamento de Estações de Rádio Base (ERB), declarando a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.267, de 1998. O recorrente sustenta violação aos arts. 37 e 97 da Constituição da República e ao enunciado vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que a competência municipal para fiscalização foi indevidamente afastada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município tem competência para instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme previsto no art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral), firmou o entendimento no sentido de que a instituição de taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, vedando aos Municípios a criação de tal exação.



    4. Embora os Municípios tenham competência para legislar sobre uso e ocupação do solo urbano, essa prerrogativa não lhes autoriza instituir taxas de fiscalização sobre a atividade de telecomunicações, que é regulada pela União.



    5. A Lei nº 13.116, de 2015, reforça a competência federal ao estabelecer diretrizes para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, impedindo que normas municipais criem exigências que afetem a qualidade dos serviços prestados.



    6. Precedentes recentes do STF reafirmam a inconstitucionalidade de normas municipais pelas quais se instituam taxas de fiscalização sobre ERBs, em razão da violação da competência privativa da União (RE nº 1.505.790/PR e RE nº 1.505.214-AgR/SP).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002. NORMAS REFERENTES À INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 



    DECISÃO PROFERIDA PELO STF, NOS AUTOS DA ADI Nº 3.110, QUE CONCLUI SER COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE O TEMA TELECOMUNICAÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 21, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    AFASTADA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, MANTIDO APENAS O REEMBOLSO DAS DESPESAS FEITAS PELA PARTE CONTRÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 88, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 107).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37 e 97 da Constituição da República e ao enunciado vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.267, de 1998. Aduz a exclusão da competência municipal para fiscalização da instalação e operação das Estações de Rádio Base (ERB) (e-doc. 118). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. A questão discutida no acórdão atacado foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919), no qual fixada a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    5. Embora haja margem para incidência da legislação municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, em circunstâncias como a presente, prevalece a compreensão geral esposada pelo Plenário desta Corte Maior a respeito da competência federal para instituição da taxa de fiscalização e funcionamento, conforme tese fixada no Tema RG nº 919:



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    (RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023). 



    6. Em recente julgamento desta Segunda Turma, no RE nº 1.500.564/SP, bem pontuou o e. Ministro Dias Toffoli a respeito da Lei federal nº 13.116, de 2015, em cujo art. 4º é reforçada a competência da União para regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, de modo que obstado aos entes municipais “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Outrossim, a Lei nº 5.070, de 1966, que carreia à União a taxa decorrente de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. 



    7. Ao dirigir a exação e a penalidade para este tipo específico de instalação, a meu ver, a municipalidade imiscui-se no serviço de telecomunicação de modo a invadir a competência federal. Neste sentido, manifestei-me monocraticamente: RE nº 1.534.158/PR, RE nº 1.526.993/SP, RE nº 1.520.630/MG.



    8. Ademais, cabe destacar:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas.



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”.



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 



    III. Razões de decidir 



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.505.790/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 26/11/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 1.505.214/SP-AgR, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 11/10/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator